Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716695-84.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTE: FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS, JÉSSICA DE SOUSA DEUS, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JÉSSICA DE SOUSA DEUS, FÁBIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS e CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, ora paciente, preso preventivamente desde 27/8/2020, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. Narram os impetrantes que, em 12/8/2020, o paciente e a corré WILLINEA foram denunciados por estelionato (processo n. 0703973-92.2020.8.07.0019) e que, posteriormente, foi realizado o desmembramento dos autos, gerando também o proceso n. 0705300-72.2020.8.07.0019. Aduz que, nos autos originários, onde WILLINEA permaneceu como parte, foi realizada audiencia de instrução e julgamento e foi prolatada sentença, em 4/5/2021, sendo a corré condenada a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A pena privativa de liberdade foi convertida em restritivas de direitos, com a respectiva expedição do alvará de soltura. Salienta que, por outro lado, nos autos em que o paciente figura no polo passivo não há previsão para a conclusão da instrução criminal. Sustenta que, em decorrência do princípio da isonomia, inserida no art. 580 do CPP, os benefícios concedidos à corré devem ser extendidos ao paciente. Alega excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, pois ele está preso há 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, ou seja, há mais de 9 meses, “por exclusiva inércia do poder judiciário, que tem dado tratamento diverso ao que foi oferecido à corré, configurando evidente excesso de prazo e ferindo o princípio da isonomia.” Afirma que o desmembramento dos autos foi prejudicial ao paciente, que viu, sem justificativa, sua marcha processual ser prejudicada, sendo então demasiadamente lesado. Assevera a ilegalidade da prisão preventiva quando ele se torna medida mais severa do que eventual pena aplicada, homenageando-se aos princípios da homogeneidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que o paciente (diferentemente da corré) ressarciu de forma integral o prejuízo financeiro sofrido pela vítima, não havendo quaisquer justificativas para a manutenção da sua prisão cautelar. Sustenta que, mesmo com a revisão da prisão preventiva, se faz imprescindível a existência de fatos novos, atuais e/ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão, conforme art. 312, §2° e art. 315, §1°, ambos do CPP. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0753126-54.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Humberto Ulhôa, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime da 1a Turma Criminal. Colho a ementa: HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. ESTELIONATO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Legítimo o decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em nome da garantia da ordem pública. A reiteração delitiva do paciente justifica sua prisão, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir. Precedentes. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se verifica o alegado constrangimento ilegal. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1313335, 07531265420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. ALCEMY SILVA PEREIRA e WILLINEA DE SOUZA MACHADO foram denunciados por incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos em 17/4/2020, tendo como vítima MARIA DE OLLIVEIRA ALENCAR. A denúncia foi oferecida em 12/8/2020 e foi recebida em 25/8/2020, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. A defesa do paciente apresentou petição requerendo a extinção da punibilidade em razão de suposta retratação à representação, com fundamento no art. 107, incisos V e VI e § 5o do artigo 171 introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ambos do Código Penal, pedido este que foi indeferido, em 1/10/2020 (ID 25914994 - Pág. 153). Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, motivo pelo qual o MM. Juiz determinou o desmembramento dos autos, sendo originado o Processo n. 0703973-92.2020.8.0019. WILLINEA permaneceu no polo passivo do Processo n. 0703973-92.2020.8.07.0019. Ao recurso em sentido em sentido estrito, foi negado provimento. A defesa interpôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. O referido acórdão transitou em julgado em 8/3/2021 (ID 25914999 - Pág. 242). Em 19/5/2021, diante do parágrafo único do art. 316 do CPP, o MM. Juiz reanalisou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a. O magistrado consignou, acerca do alegado excesso de prazo, que: “(...) E, nesse ponto, verifico o processo se encontra pronto para ser pautado para a audiência de instrução e julgamento. Ademais, destaco que as provas produzidas nos autos em que se processa a corré do acusado foram devidamente trasladadas para esse feito a fim de agilizar a instrução processual. Além disso, entendo oportuno enfatizar que a demora no encerramento deste feito não se deu por desídia do juízo e sim por causa do recurso interposto pela Defesa técnica, o que culminou com o desmembramento dos autos em relação ao acusado. Dessa forma, não é crível alegar que o elastecimento da instrução processual se deu por culpa do Poder Judiciário, uma vez que este ocorreu na verdade por causa da estratégia da própria Defesa. Assim, ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta do delito e as características do acusado, entendo necessária a manutenção da sua segregação cautelar, uma vez que verifico que o acusado tem uma personalidade aparentemente voltada para a prática de crimes. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte do acusado. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do acusado é medida mais salutar ao caso concreto.” Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da sentença condenatória que revogou a prisão preventiva da corré WILLINEA, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais dos corréus, o que não ficou demonstrado, de plano, no presente processo. E não merece guarida a tese da defesa de que a manutenção da prisão preventiva do paciente importaria restrição à liberdade maior que eventual condenação. Neste momento processual, não é possível fazer ilações sobre a dosimetria da pena em concreto, máxime porque decorre esta da ponderação dos elementos fático-probatórios a serem produzidos na instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador